Tribunal: STM
Processo: 7000988-45.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000988-45.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: JORGE EDUARDO DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO: JULIO CESAR MANFRINATO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter íntegra a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/05/2020 11:42:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fa60b3c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000988-45.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: JORGE EDUARDO DE SOUZA JUNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: JULIO CESAR MANFRINATO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. OFENSA AVILTANTE A
INFERIOR E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. CONCURSO DE CRIMES.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR
(ART. 209, § 6º, do CPM). IMPROCEDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE.
Os regulamentos militares preconizam o tratamento humano e respeitoso que o superior
deve dispensar ao subordinado. Se respeitar a dignidade da pessoa humana é preceito de
ética militar (art. 28, inciso III, do Estatuto dos Militares), a ofensa aviltante a inferior é de
todo inaceitável.
O ato de "ferir" um subordinado com "estilete", no intuito de marcar o seu
braço, porque este se atrasou para o evento, não pode ser relevado, já que é
incompatível com a disciplina militar e atentatório à dignidade da pessoa
humana, sendo absolutamente inaceitável na caserna.
A alegação de que tudo não passou de uma brincadeira não pode prosperar,
pois a conduta de marcar o braço de alguém com "estilete" ultrapassa os níveis
de razoabilidade, considerando, ainda, que, com tal atitude, o Apelante assumiu
o risco de produzir lesão corporal no Ofendido, o que de fato aconteceu.
A aplicação do Princípio da Insignificância depende da existência de quatro requisitos
delineados pelo Pretório Excelso, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do
agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, o
que não se vê no caso em comento.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, Sessão de Julgamento Virtual de 7 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 8/2/2019, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª Auditoria da 2ª CJM, ofereceu Denúncia
(Processo nº 7000049-05.2019.7.02.0002, evento 1, arquivo 1) em desfavor do então 3º Sgt Ex JORGE
EDUARDO DE SOUZA JUNIOR, servindo na Companhia de Comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve - Cia C
12ª Bda Inf L (Caçapava-SP), como incurso no art. 176 (ofensa aviltante a inferior), c/c o art. 209, caput
(lesão leve), e art. 9º, inciso II, alínea "a", na forma do art. 79, todos do CPM, pela prática dos seguintes fatos
delituosos:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/05/2020 11:42:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fa60b3c

"(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial militar que, no dia 25 de junho de
2018, no interior do alojamento da Companhia de Comando da 12ª Brigada de
Infantaria Leve, o Sargento Jorge Eduardo de Souza Junior verificou que os soldados
Wagner Luiz dos Santos, Thiago Henrique de Matos Carriço e Bruno da Silva Carlos
não haviam se apresentado à formatura, ocorrida por volta das 10:00 horas, e foi
procurá-los nas dependências da Organização Militar, encontrando-os no alojamento
dos soldados, trocando de roupa. Indagou-lhes porque se ausentaram da formatura,
e obteve como resposta que estavam se arrumando. Determinou, então, que
realizassem dez flexões, executando-as juntamente com eles. Ao final do exercício,
o sargento Jorge pegou um estilete que estava em cima da cama, e, com este,
marcou no braço do soldado Carlos os números "1000", afirmando que assim
procedia para que ele não mais se esquecesse do horário em que deveria se
apresentar.
Posteriormente, em 29 de junho de 2018, durante a devolução de armamentos, o
cabo Bruno Rocha Barbosa de Souza verificou que o soldado Carlos apresentava o
braço arranhado, e questionou-o a respeito do ferimento, ao que o soldado Carlos
relatou o episódio envolvendo as flexões e marcas de estilete efetuadas pelo
sargento Jorge. Os fatos foram levados ao conhecimento dos superiores hierárquicos
e culminaram na instauração do presente inquérito policial militar.
Em 3 de julho de 2018, o soldado Carlos foi submetido a exame de higidez, que
registrou ofensa à integridade corporal causada por objeto perfuro cortante,
resultando em "escoriações leves (arranhões) em antebraço direito sem sinais
flogísticos" (Evento 1, fls. 24). Outrossim, foi submetido a Ata de Inspeção de Saúde
em 4 de julho, a qual emitiu parecer "apto", consignando a existência de ferimento
do braço, consistente em "lesões escarificadas de pele, horizontais e verticais de
região posterior de antebraço direito, em fase sinal de resolução, sem sinais
flogísticos" (Evento 1, fls. 31). Em 10 de junho de 2018, cerca de quinze dias após
os fatos, foi realizado exame de corpo de delito pelo Instituto Médico Legal da
Secretaria da Segurança Pública, no qual foi consignado que o soldado Carlos sofreu
lesões corporais de natureza leve, descritas como "escoriações epitelizadas em
região posterior do antebraço direito de formato indefinido" (Evento 1, fls. 11/12). Às
fls. 20 do Evento 1 foi acostada cópia de fotografia das lesões experimentadas pelo
soldado Carlos.
Inquirido a respeito, o denunciado confirmou a prática dos atos, informando que em
nenhum momento utilizou de força física; alegou que "...no momento não havia se
dado conta que extrapolou (sic) na brincadeira, mas que sempre a intenção foi
brincar e nunca denegrir muito menos ferir".
De tudo quanto relatado se extrai que JORGE EDUARDO DE SOUZA JUNIOR, agindo
de forma livre e consciente, no dia 25 de junho de 2018, ao fazer uso de um estilete
contra a pele do soldado Carlos, causando lesão corporal de natureza leve, incorreu
na prática do crime militar de lesão corporal leve e ofensa aviltante a inferior.
As razões de convicção quanto à materialidade e autoria do delito que se imputa ao
denunciado repousam nos laudos médicos, no relato da vítima e testemunhas, bem
como nas declarações do próprio acusado.
(...).".

Foram juntados aos autos, entre outros documentos:

- Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 244.492/2018, de 12/7/2018, realizado pelo Instituto Médico-Legal da
Superintendência da Polícia Técnico-Científico do Estado de São Paulo (Processo nº 7000183-
66.2018.7.02.0002, evento 1, fls. 11/12);
- Fotografia do braço do Ofendido, onde consta a marcação "1000" feita com "estilete" (Processo nº
7000183-66.2018.7.02.0002, evento 1, fl. 20);
- Exame de Higidez, realizado em 3/7/2018 (Processo nº 7000183-66.2018.7.02.0002, evento 1, fls. 29);
- Cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 14092/2018, de 4/7/2018 (Processo nº 7000183-66.2018.7.02.0002,
evento 1, fl. 31); e
- Ofício nº 3-S1/Cia C 12ª Bda Inf L, de 21/2/2019, informando sobre o licenciamento do Apelante (Processo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/05/2020 11:42:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fa60b3c
nº 7000049-05.2019.7.02.0002, evento 39).

A Denúncia foi recebida em 11/2/2019 (Processo nº 7000049-05.2019.7.02.0002, evento 1, arquivo 2).

O Réu foi regularmente citado em 25/2/2019 (Processo nº 7000049-05.2019.7.02.0002, evento 27, arquivo
2).

Em 12/3/2019, considerando o licenciamento do Acusado e a Lei nº 13.774/2018, que alterou
parcialmente a Lei nº 8.457/1992, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM
decidiu pelo julgamento monocrático do feito (Processo nº 7000049-05.2019.7.02.0002, evento 31).

Em 8/4/2019, conforme a Ata de Audiência Monocrática nº 11, da 2ª Auditoria da 2ª CJM, foram ouvidos o
Ofendido, ex-Sd Ex BRUNO DA SILVA CARLOS, e as testemunhas: Sd WAGNER LUIZ DOS SANTOS e Sd
THIAGO HENRIQUE DE MATOS CARRIÇO (Processo nº 7000049-05.2019.7.02.0002, eventos 48 e 51).

Na mesma data, o Réu foi ouvido em Juízo, tendo confirmado os fatos descritos na Denúncia. Admitiu que
agiu de forma errada, no entanto, declarou, em síntese, que tudo ocorreu em um contexto de brincadeiras
(Processo nº 7000049-05.2019.7.02.0002, evento 47, mídia digital).

Na fase estatuída no art. 428 do CPPM, o MPM apresentou suas Alegações Escritas com pedido de
condenação do Acusado, como incurso nas penas do art. 176 (ofensa aviltante a inferior), c/c o art. 209,
caput (lesão leve), e art. 9º, inciso II, alínea "a", na forma do art. 79, todos do CPM (Processo nº 7000049-
05.2019.7.02.0002, evento 59).

Por sua vez, a Defesa apresentou suas Alegações Escritas, requerendo, em síntese, que fossem julgados
improcedentes os termos contidos na Denúncia com a aplicação do Princípio da Insignificância e a
consequente absolvição do Acusado (Processo nº 7000049-05.2019.7.02.0002, evento 62).

Em 28/6/2019, o Juízo a quo, considerando as recentes decisões proferidas pelo STM em que
reconhece a competência dos Conselhos de Justiça para julgar aqueles que, ao tempo do crime,
eram militares, chamou o processo à ordem e tornou sem efeito a Decisão de julgamento
monocrático do feito, contida no evento 31, determinando a convocação do CPJ/Ex para os atos
futuros (julgamento) (Processo nº 7000049-05.2019.7.02.0002, evento 71).

Em Sessão de Julgamento, realizada em 19/8/2019, decidiu o CPJ/Ex, conforme Sentença acostada aos Autos
(Processo nº 7000049-05.2019.7.02.0002, eventos 89, 91 e 93), por maioria de votos (4x1), julgar
procedente a acusação contida na Denúncia para o fim de condenar o ex-3º Sgt JORGE EDUARDO DE SOUZA
JUNIOR, como incurso nas sanções dos arts. 176 e 209, caput, c/c o 79, tudo do CPM, à pena final de 9
(nove) meses de detenção, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de
2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento de
pena, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea "e", do Código Penal Comum.

O Juiz Militar Cel EDUARDO ALVES DE SOUZA votou pela absolvição do Acusado em relação ao crime do art.
176 do CPM.

Em 28/8/2019, a Sentença condenatória transitou em julgado para o MPM (Processo nº 7000049-
05.2019.7.02.0002, evento 100).

A Defesa interpôs Recurso de Apelação (Processo nº 7000049-05.2019.7.02.0002, eventos 99 e 102). Em
suas Razões (evento 1, arquivo 2), pleiteia a absolvição do Apelante, argumentando, em síntese, que não
restou demonstrada a efetiva ocorrência de conduta aviltante a inferior. Afirma que a condenação no
referido crime se deu lastreada apenas no entendimento subjetivo dos julgadores, pois as provas produzidas
teriam demonstrado que tudo não passou de brincadeira entre as partes, sem utilização de patente que
pudesse dar caráter vexatório e intimidativo, o que teria sido admitido pelo próprio Ofendido.

No que se refere à acusação da prática de lesão corporal (art. 209, caput, do CPM), a Defesa aduz que teria
ocorrido lesão corporal levíssima, que deveria ser desclassificada para infração disciplinar, inclusive em
observância ao Princípio da Insignificância. Por fim, sustenta o descabimento da condenação por concurso
de crimes.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/05/2020 11:42:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fa60b3c

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (evento 1, arquivo 3), rechaça as teses defensivas,
requerendo o não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, a fim de que seja mantida a
Sentença que condenou JORGE EDUARDO DE SOUZA JUNIOR como incurso nas sanções dos arts. 176 e 209,
caput, c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao Apelante (evento 4).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer, datado de 19/9/2019, subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto, mantendo-se o veredicto condenatório do ex-Sgt Ex JORGE EDUARDO
DE SOUZA JUNIOR pela prática dos crimes dos arts. 176 e 209, caput, do CPM (evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Sgt Ex JORGE EDUARDO DE SOUZA JUNIOR em face da
Sentença proferida pelo CPJ/Ex, da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que julgou procedente a Ação Penal em tela para
condenar o Apelante pela prática dos crimes dos arts. 176 e 209, caput, c/c o art. 79, todos do Código Penal
Militar, à pena de 9 (nove) meses de detenção, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de recorrer em liberdade e o regime inicial aberto em caso de efetivo cumprimento de pena.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser
conhecido.

Contudo, antes de eventualmente adentrar ao mérito recursal, impende analisar preliminar, a qual suscito
de ofício, referente ao julgamento de ex-militar que perdeu essa condição no curso do Processo.

Conforme relatado, a Defesa, em síntese, requer a absolvição do Acusado de todas as imputações,
argumentando que, no caso da conduta aviltante, a condenação se dissocia das provas dos autos, das quais
não se demonstrou o ânimo de injuriar, sendo que o próprio Ofendido declarou não ter se sentido humilhado.
Quanto ao crime do art. 209, caput, do CPM, pugna pela desclassificação da lesão corporal leve para lesão
corporal levíssima, sendo ao final, considerada como infração disciplinar. Por fim, rechaça que se possa falar
em concurso de crimes (art. 79 do CPM), pois o conjunto probatório indica a inexistência de dolo, da
intenção ou do ardil, não havendo prova segura e robusta acerca da prática de quaisquer dos delitos.

Não assiste razão à Defesa, senão vejamos.

Consta dos autos, em síntese, que, no dia 25/6/2018, o Acusado, no interior do alojamento da Cia C 12ª Bda
Inf L, ao verificar que o ex-Sd Ex BRUNO DA SILVA CARLOS não havia se apresentado à formatura,
determinou que o referido militar realizasse dez flexões, sendo que, ao final do exercício utilizou um estilete
para marcar os dígitos "1000" no braço do Ofendido, para que ele não mais se esquecesse do horário que
precisava se apresentar em forma (10:00h), causando-lhe lesões.

Após a análise percuciente das provas colhidas, vislumbro a presença do fato típico, ilícito e culpável nos
autos, sendo que a autoria restou comprovada, mormente, em face da oitiva do Ofendido, dos depoimentos
das testemunhas de Acusação e do interrogatório do Acusado (Processo nº 7000049-05.2019.7.02.0002,
eventos 44 e 46/48, mídia digital).

A propósito, transcrevo uma síntese do que disse o Ofendido em Juízo, in verbis:

- ex-Sd Ex BRUNO DA SILVA CARLOS:
"(...) Na data dos fatos, quando ele, o Soldado Carriço e o Soldado Wagner se
preparavam para deixar o serviço, foram abordados no alojamento pelo Sargento
Jorge, que lhes indagou por que estavam atrasados, tendo respondido que estavam se
fardando, e que já iriam se apresentar. O acusado, então, determinou que os soldados
pagassem flexões, executando-as com eles. Ato contínuo, o sargento Jorge lhe disse
que escreveria "dez horas" em seu braço, para que ele não mais se esquecesse da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/05/2020 11:42:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fa60b3c
hora que deveria se apresentar. Consignou que isso foi feito em contexto de
brincadeira, e que "não doeu", sendo que ele não reagiu ou pediu para que parasse,
pois "não sabia que era proibido". Relatou que no dia seguinte, a lesão em seu braço
foi vista por um Cabo, que quis saber a origem desta, e comunicou os fatos aos
superiores. Relatou ainda que o Sargento Jorge, posteriormente, desculpou-se com
ele. Que acredita que o Apelante agiu um pouco como brincadeira e punição. Afirmou
finalmente que levou o fato na brincadeira, "mesmo havendo excesso", e que
continua mantendo bom relacionamento com o Acusado, embora ele tenha
"extrapolado" (...)." (Processo nº 7000049-05.2019.7.02.0002, evento 44, mídia digital
1/2).

As testemunhas, em Juízo, declararam, em síntese que:

- Sd Ex WAGNER LUIZ SANTOS:
"(...) que o Sargento Jorge se dirigiu a ele, ao soldado Carriço e ao ex-Soldado Carlos
quando eles estavam no alojamento, indagando por que ainda não haviam se
apresentado, ao que Carlos respondeu que estavam se aprontando. O Sargento Jorge,
então, determinou que fizessem dez flexões e riscou o braço de Carlos com um
estilete, escrevendo o numeral 10 (dez), para que se lembrasse do horário. Destacou
que todos levaram o fato na brincadeira, razão pela qual não levaram ao
conhecimento dos superiores. (...) Tal fato não era comum de acontecer. (...)".
(Processo nº 7000049-05.2019.7.02.0002, evento 45, mídia digital);

- Sd Ex THIAGO HENRIQUE DE MATOS CARRIÇO:
"(...) que o Sargento Jorge, após ter determinado que ele, o soldado Wagner e o ex-
Soldado Carlos, pagassem flexões, marcou o ex-Soldado Carlos, escrevendo "dez
horas" no seu braço, "para ele não perder o horário". Afirmou que tudo foi feito em
clima de brincadeira, "na esportividade". Indagado se já havia visto isto acontecer
anteriormente no quartel, respondeu que não. Indagado por que o Cabo da Polícia do
Exército havia estranhado que o Acusado tivesse feito marcas no braço do ex-Soldado
Carlos, respondeu "porque acho que não é uma coisa que se faça", e também afirmou
que nunca tinha visto algo semelhante no Quartel anteriormente (...)" (Processo nº
7000049-05.2019.7.02.0002, evento 46, mídia digital).

Já o Apelante, em seu interrogatório, disse, em apertada síntese:
"(...). Que o fato imputado na Denúncia é verdadeiro. (...). Eu já estava levando na
brincadeira, a gente fez flexão (...). Terminou as dez flexões, eu perguntei para eles,
desse jeito vocês não vão esquecer, né. Daí o Carlos falou: ah Sargento, tem que ter
alguma coisa para marcar, pra eu não perder mais o horário. Aí eu falei, ah, beleza,
vamos pensar em uma maneira de fazer isso. Aí eu olhei, tinha um estilete em cima
da cama, daí eu falei, vou marcar o horário para você não esquecer. Aí eu marquei,
nisso o Carriço já tinha saído, eu marquei dez horas no braço dele. Levantou, a gente
deu risada do que aconteceu, e saiu. (...). Eu sempre tentava aliviar a tensão do
quartel com brincadeiras extrovertidas, só que nesse dia eu acabei
extrapolando (...). Eu admito que é um fato errado de se fazer, não existe
em nenhuma lei ou constituição no Exército que diga que eu tenho que fazer
isso com um soldado que está atrasado (...). Só queria deixar claro que
realmente a intenção foi a brincadeira, não tive nenhuma intenção de denegrir, ou de
ofender ou de humilhar, ou muito menos de torturar ele (...). O assunto se espalhou
pelo Batalhão, todo mundo já sabia o que tinha acontecido. (...)." (Processo nº
7000049-05.2019.7.02.0002, evento 47, mídia digital).

Assim, verifica-se das oitivas citadas que, apesar da versão do Acusado de que agiu com intuito de
brincadeira, e o Ofendido e as testemunhas tenham procurado minimizar os fatos, enfatizando que havia um
clima de camaradagem e de brincadeira, não resta nenhuma dúvida nos autos de que o Apelante de fato
impingiu ao inferior "ofensa aviltante", mediante ato de violência que resultou em "lesão corporal leve".

Como leciona ENIO LUIZ ROSSETTO, " os regulamentos militares preconizam o tratamento humano
e respeitoso que o superior deve dispensar ao subordinado. Se respeitar a dignidade da pessoa

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/05/2020 11:42:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fa60b3c
humana é preceito de ética militar (art. 28, inciso III, do Estatuto dos Militares), a ofensa aviltante a
inferior é de todo inaceitável". (Código Penal Militar Comentado, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012, p. 553.) (Grifo nosso.)

De acordo com o art. 176 do CPM, a "ofensa aviltante a inferior" tem como elementar a ofensa mediante
violência, "que, por natureza ou pelo meio empregado, considera-se aviltante". Pode-se afirmar que, além
do elementar violência, exige-se o ânimo de injuriar o Ofendido através do meio empregado, com o
propósito de humilhá-lo.

Conforme ressaltado na Sentença condenatória, embora conste nos autos declarações do Acusado alegando
que não queria ofender a Vítima e desta em mencionar que não havia se sentido humilhado, percebe-se que
a maneira inusitada de atuação do Apelante revestiu-se de grande humilhação para o Ofendido no seio de
sua Organização Militar, considerando que os fatos tornaram-se público.

Os argumentos defensivos de que tudo não passou de uma brincadeira não podem prosperar, considerando
a gravidade da conduta para a hierarquia e a disciplina militares. Ademais, o ato de "ferir" um subordinado
com "estilete", no intuito de marcar o seu braço, porque este se atrasou para a formatura, não pode ser
relevada, já que é incompatível com a disciplina militar e atentatória à dignidade da pessoa humana, sendo
absolutamente inaceitável na caserna.

A materialidade dos fatos ficou consignada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 244.492/2018, de
12/7/2018, realizado pelo Instituto Médico-Legal da Superintendência da Polícia Técnico-Científico do Estado
de São Paulo; pela fotografia do braço do Ofendido, onde consta a marcação "1000" feita com "estilete";
pelo Exame de Higidez e pela Cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 14092/2018, realizados na Vítima
(Processo nº 7000183-66.2018.7.02.0002, evento 1, fls. 11/12; 20; 29 e 31).

Os argumentos do Réu de que não teve a intenção (dolo) de machucar, bem como de que não pretendia
humilhar, ofender ou ferir a Vítima, e de que tudo não passou de uma brincadeira, não podem prosperar,
pois a conduta de marcar o braço de alguém com "estilete" ultrapassa os níveis de razoabilidade,
considerando, ainda, que, com tal atitude, o Apelante assumiu o risco de produzir lesão corporal no
Ofendido, o que de fato aconteceu, conforme ficou comprovado na documentação supracitada.

Por oportuno, cabe citar a seguinte jurisprudência desta Corte Castrense em caso análogo ao dos autos, in
verbis:

"EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ARTS. 175 E 209
DO CPM. (...). Acusado que deu ordem para que o Ofendido se aproximasse,
aspergindo álcool e ateando fogo com isqueiro. Ao contrário do que aduz a Defesa, o
dolo não é afastado pelo fato de o Réu ter afirmado que a prática delituosa foi
uma brincadeira e que não tinha intenção de lesionar o Ofendido. O
ambiente da caserna não admite brincadeiras que desafiam a hierarquia e a
disciplina, mormente com o intuito de chamar a atenção do inferior, por
entender que este estaria negligenciando suas funções. Dito comportamento
malfere os princípios da disciplina militar e da dignidade da pessoa humana. E ainda
que se admita, por absurdo, que a intenção do Acusado não era a de causar
lesão na vítima, fato é que assumiu um risco iminente de causá-la, o que
caracteriza o dolo eventual. Autoria e materialidade incontestes, tanto pela
confissão do Acusado em Juízo como pelas demais provas dos autos. Condenação que
se impõe. Apelo ministerial provido. (...)." (Apelação nº 7000008-35.2018.7.00.0000.
Rel. Min. Marcus Vinícius Oliveira dos Santos. Julgamento: 11/09/2018). (Grifos
nossos.)

Assim, a alegação do Acusado de que se tratava de "brincadeira" não tem o condão de justificar a conduta
do Apelante, tampouco de desconfigurar o dolo, pois, ao aderir a tal prática, assumiu, no mínimo, o risco de
produzir o resultado lesivo no Ofendido.

Além disso, no caso sub examine, a conduta praticada não pode ser considerada simples brincadeira, como
tenta fazer parecer o Apelante, principalmente, levando-se em consideração que a agressão causou lesões à
integridade corporal da Vítima.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/05/2020 11:42:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fa60b3c

Quanto ao pleito defensivo de desclassificação do delito de lesão corporal leve para levíssima, para que a
conduta seja considerada como infração disciplinar, também não pode prosperar, considerando que a
atitude do Apelante resultou na Vítima uma lesão corporal leve, e, ainda que de forma transitória, a
marcação causou deformidade aparente, conforme a fotografia anexada aos Autos e os exames periciais
realizado no Ofendido.

A propósito, o Exame de Higidez realizado no dia 3/7/2018 (Processo nº 7000183-66.2018.7.02.0002, evento
1, fl. 29), em resposta ao quesito: "Se há ofensa à integridade corporal da saúde do paciente", teve como
resposta: "sim".

Destaque-se que a deformação ocorrida pela marcação com "estilete" no braço do Ofendido persistiu por um
período significativo, considerando que o Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 244.492/2018, de 12/7/2018,
realizado mais de 15 (quinze) dias após os fatos, pode descrever as lesões, classificando-as como leves, in
verbis:

"(...)
Descrição:
Escoriações epitelizadas em região posterior do antebraço direito de formato indefinido.
1.
Discussão e Conclusão:
Concluo que a vítima sofreu lesões corporais de natureza LEVE.
1.
Resposta aos quesitos:
Primeiro: há ofensa à integridade corporal ou à saúde do examinado?
Sim.
(...)." (Processo nº 7000183-66.2018.7.02.0002, evento 1, fls. 11/12). (Grifos nossos.)

Ademais, a desclassificação para lesão corporal de natureza levíssima, pleiteada pela Defesa, tornar-se-ia
inócua para o Réu, considerando que foi licenciado das fileiras do Exército, o que prejudicaria a finalidade
retributiva e preventiva da pena, bem como a reparação dos valores da hierarquia e da disciplina.

Nesse contexto, com base em tudo que foi apurado na instrução probatória, resta claro que as lesões
sofridas pelo Ofendido decorreram da ação livre e consciente do Apelante, configurando o dolo previsto no
tipo penal do art. 209 do CPM, não cabendo a desclassificação para transgressão disciplinar.

Cabe citar o que prescreve o art. 209, caput, do CPM:

Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a uno ano.

Sobre o argumento defensivo de atipicidade da conduta, com base no Princípio da Insignificância, cabe
destacar que a aplicação de tal princípio depende da existência de quatro requisitos delineados pelo Pretório
Excelso, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da
ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada, o que não se vê no caso em comento.

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação do Princípio da Insignificância, considerando
que a conduta praticada pelo Apelante afronta sobremaneira os Princípios da Hierarquia e da
Disciplina, sendo, dessa forma, elevado o grau de reprovabilidade de sua conduta. Ademais, as
circunstâncias fáticas e a lesão sofrida pelo Ofendido não permitem a aplicação do aludido
Princípio da Insignificância penal.

Destaque-se que "brincadeira/trote", como o ocorrido nos presentes Autos, configura-se em conduta
altamente reprovável e repreendida por esta Corte Castrense, como podemos observar nos seguintes
Arestos:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 209, CAPUT, DO CPM. LESÃO LEVE. "TROTE".
INCONFORMISMO DA DEFESA. CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL. DESPROVIMENTO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/05/2020 11:42:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fa60b3c
DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNÂNIME.
Os fatos narrados na Denúncia não se coadunam com o espírito de camaradagem e de
respeito que deve prevalecer entre os irmãos de armas.
O alegado "trote" aplicado pelos Réus não pode ser considerado simples
brincadeira, principalmente levando-se em consideração que as agressões
causaram lesões corporais nos Ofendidos.
Condutas que ofendem os principais vetores de convivência das Forças Armadas, quais
sejam: Hierarquia e Disciplina. (...).
Desprovimento do Apelo. Decisão unânime." (Apelação nº 9-66.2015.7.02.0202. Rel.
Min. José Barroso Filho. Julgamento: 14/2/2017); (Grifo nosso.)

"EMENTA. Lesão corporal leve. ART. 209 E Art. 209 c/c O art. 53, todos do CPM.
APELAÇÃO MINISTERIAL. TROTE EM ALOJAMENTO MILITAR. FARTO CONJUNTO
PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
O trote é prática a ser abolida dos quartéis, não só por consistir em clara
ofensa à integridade física e psíquica de militares, mas também por macular a
ordem interna. Portanto, ainda que as lesões tenham sido leves, não é o caso
de desclassificar a conduta para infração disciplinar. (...).
Provimento parcial ao Apelo ministerial. Unânime." (Apelação nº 78-95.2011.7.04.0004.
Rel. Min. Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgamento: 19/10/2016); (Grifo
nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. (...) LESÕES CORPORAIS. TROTE. (...).
(...). O fato de as lesões terem ocorrido durante um "trote" não afasta a ilicitude do ato
praticado. Ao contrário, tais ações são danosas para os indivíduos e para a instituição, não
podendo, sob qualquer pretexto, serem toleradas, mormente no âmbito das Forças Armadas,
onde a disciplina é um dos sustentáculos, e exemplos dessa natureza têm efeitos devastadores
no seio da tropa. (...). Recurso não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 19-27.2012.7.02.0102, Rel.
Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 14/10/2014). (Grifo nosso.)

Portanto, não se pode aceitar que, ainda hoje, haja o chamado "trote" dentro das instituições militares, seja
qual for o motivo, seja qual for o grau de intensidade das lesões provocadas. Toda forma de violência
praticada entre militares deve ser veementemente combatida, com uma pronta resposta do Estado como
forma de punir e, principalmente, inibir comportamentos nocivos no futuro.

Por oportuno, sobre as teses defensivas, cabe citar o seguinte trecho do Parecer da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES,
que adoto como razão suplementar para o voto, in vebis:
"(...)
fica evidenciado da observação do registro fotográfico das lesões e dos aludidos
exames e perícias realizados que a conduta praticada pelo Apelante configura a
prática dos crimes de injuria aviltante a inferior e lesões corporais leves.
Com efeito, as circunstâncias dos fatos, corroborada pela prova oral produzida não
socorre o Apelante no sentido de justificar o seu agir na ocasião, afastando a
ilicitude ou a culpabilidade, ou tendo o condão de trazer qualquer isenção da pena.
Em relação ao crime do art. 176 do CPM, consistente na conduta de "ofender
inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio empregado, se
considere aviltante", tem-se que todas as elementares do crime estão presentes,
incluindo o dolo de aviltar a condição de inferior do ofendido, sendo-lhe exigível
conduta diversa, uma vez que não há como compreender o ato de um graduado de
marcar com estilete a pele de um soldado como uma mera brincadeira.
Nesse aspecto, haja vista o alto grau de reprovabilidade da conduta em questão e a
expressividade da lesão jurídica provocada, afasta-se desde logo qualquer
possibilidade da ideia de bagatela, a ilidir a aplicação do princípio da insignificância
que afastaria a tipicidade material da conduta.
Além do dano corporal e aviltante sofrido pelo militar ofendido, restaram seriamente
violadas as vigas mestras da caserna, concernentes a hierarquia, disciplina,
autoridade e respeito entre os militares, segundo os quais devem se guiar os seus

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/05/2020 11:42:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fa60b3c
pares, superiores e subordinados, tendo o ocorrido alcançado repercussão naquela
OM e malferido tais princípios (...)." (evento 6).

Nesse contexto, verifica-se, in casu, que o Juízo a quo, de forma acertada, com base no art. 79 do CPM,
aplicou a pena mínima em ambos os crimes praticados pelo Apelante 6 (seis) meses pelo crime do art. 176 e
3 (três) meses pelo crime do art. 209, caput, ambos do CPM), penas essas unificadas em 9 (nove) meses de
detenção.

Assim, tendo em vista que os argumentos da Defesa não se sustentam diante das provas produzidas nos
autos, e, estando comprovada a materialidade e sendo inconteste a autoria, justa se revela a reprimenda
imposta pelo Colegiado a quo.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.